Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-25.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-25.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO JORGE NUNES SILVA e outros

Advogado(s)
:
KAUANA FONSECA NUNES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA RURAL. ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.340/2016. DIREITO AO DESCONTO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. RECUSA INDEVIDA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Valença, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 8000109-25.2020.8.05.0271, ajuizada por ANTONIO JORGE NUNES SILVA e OUTROS, julgou procedente o pedido para reconhecer a consignação postulada e declarar extinta a obrigação dos autores com relação à operação de crédito descrita nos autos, com fundamento na Lei nº 13.340/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os autores possuem direito ao benefício do desconto para liquidação do débito nos termos da Lei nº 13.340/2016; e

(ii) apurar se houve recusa indevida do Banco do Brasil em viabilizar a quitação da dívida com a aplicação do referido desconto legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao desconto previsto na Lei nº 13.340/2016 decorre de norma jurídica imperativa que impõe aos credores a obrigação de conceder a redução para liquidação das dívidas originárias de operações de crédito rural inadimplidas até 31 de dezembro de 2017 e inscritas em Dívida Ativa da União até 31 de julho de 2018, desde que atendidos os requisitos legais.
A dívida objeto da ação foi contraída em 2010 e inscrita em Dívida Ativa da União em 2012, enquadrando-se nos critérios estabelecidos no artigo 4º da Lei nº 13.340/2016, razão pela qual o apelado faz jus ao benefício legal de desconto para liquidação do débito.

Os documentos juntados aos autos comprovam que os autores atenderam aos requisitos exigidos pela Lei nº 13.340/2016 e que a instituição financeira demandada dificultou a quitação do débito com desconto ao não operacionalizar os meios necessários para o adimplemento, configurando recusa indevida.

A consignação em pagamento, como instrumento jurídico para evitar a mora do devedor, revela-se adequada no presente caso, diante da inércia do credor em aceitar o pagamento nos termos legais.

O precedente jurisprudencial do TJMG confirma o direito do mutuário à aplicação dos descontos previstos na Lei nº 13.340/2016, reconhecendo a obrigação do credor de viabilizar a liquidação das dívidas rurais com os benefícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O devedor que cumpre os requisitos previstos no artigo 4º da Lei nº 13.340/2016 faz jus ao desconto legal para liquidação de dívida rural inadimplida e inscrita em Dívida Ativa da União, sendo indevida a recusa do credor em viabilizar o adimplemento nos termos da legislação.

A consignação em pagamento constitui medida adequada para evitar a mora do devedor quando há recusa injustificada do credor em receber o valor devido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.340/2016, art. 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 10000212732333001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação de
n.º
8000109-25.2020.8.05.0271
, figurando como
Apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e como
Apelado

ANTONIO JORGE NUNES SILVA
e OUTRO
.

ACORDAM
os
Magistrados
componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO A
PELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA